Tribunal: TJMT
Processo: 0012534-67.2012.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012534-67.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CHRISTOPHER BARRY WARD - CPF: 992.042.408-06 (EMBARGANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS registrado(a) civilmente como PEDRO IVO DE FREITAS - CPF: 055.572.838-20 (EMBARGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS - CPF: 082.560.886-48 (EMBARGADO), JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS - CPF: 082.560.886-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO FERNANDO MORAES FERNANDEZ - CPF: 985.724.070-49 (ADVOGADO), ALINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 752.468.991-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Christopher Barry Ward contra acórdão que não conheceu de apelação por intempestividade, considerando como termo inicial da contagem do prazo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10/05/2024. O embargante alega nulidade por cerceamento de defesa e sustenta omissão quanto à prevalência da intimação via PJe.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a contagem do prazo recursal deveria ter como termo inicial a ciência no sistema PJe e (ii) a decisão embargada incorreu em nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de retirada de pauta para sustentação oral.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT estabelece que, em caso de duplicidade de intimação, prevalece a primeira publicação válida, salvo vício comprovado, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Não há nulidade por cerceamento de defesa, visto que o pedido de retirada de pauta para sustentação oral não configura direito absoluto e sua negativa não implica ofensa aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

6. A decisão embargada apreciou todas as alegações relevantes, inexistindo omissão ou obscuridade a ser suprida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contagem do prazo recursal inicia-se na primeira intimação válida, mesmo em caso de duplicidade de intimação, salvo vício comprovado. 2. A negativa de retirada de pauta para sustentação oral não configura cerceamento de defesa, constituindo faculdade condicionada à apreciação do relator."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.003, § 5º; Lei n. 11.419/2006, arts. 4º, § 2º, e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.604.652/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 13.10.2020; TJMT, N.U 1015637-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Christopher Barry Ward
, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato na Atividade Rural, com partilha dos resultados financeiros, ajuizada em face do
Espólio de Pedro Ivo de Freitas
, representado por Jean Pierre Dias de Freitas.

Os embargos foram interpostos contra acórdão acostado em ID 288989364, que não conheceu o recurso de apelação por intempestividade, ao considerar que a contagem do prazo recursal deveria iniciar-se a partir da primeira intimação, realizada via Diário da Justiça Eletrônico, em 10/05/2024.

Em suas razões de ID 291209363, o embargante sustenta, em síntese, que:

- Houve nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de seu pedido de retirada de pauta para possibilitar sustentação oral, fundamentando-se no art. 937, I, do CPC, no art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT, bem como em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que teriam reconhecido nulidades em casos análogos;

- Ocorreu omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, sustentando que, em caso de duplicidade, a intimação realizada via portal PJe, por se tratar de meio específico e equivalente à intimação pessoal, deveria prevalecer sobre a realizada via DJe; e,

- A contagem do prazo recursal deveria ter como termo inicial a ciência registrada no PJe, em 20/05/2024, o que tornaria tempestivo o recurso de apelação interposto em 12/06/2024.

Ao final, pleiteia pelo acolhimento do recurso para que seja reconhecida a “
inobservância do prazo de cinco (5) dias úteis entre a publicação da pauta e o julgamento, anular o acórdão ora embargado, avocada a infringência necessária, sem prejuízo de nova inclusão em pauta para julgamento, guardado o prazo legal escrito no caput do artigo 935 do Código de Processo Civil
”.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação.

Por sua vez, o embargado, em contrarrazões de ID 296102350, pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que:

- Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o pedido de retirada de pauta para sustentação oral não constitui direito absoluto e depende de apreciação pelo relator, conforme previsão normativa e jurisprudência consolidada;

- O entendimento consolidado do TJMT e do STJ é no sentido de prevalência da primeira intimação, salvo prova de vício ou ausência de ciência inequívoca, o que não foi demonstrado; e,

- O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O embargante sustenta nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de seu pedido de retirada de pauta para realização de sustentação oral, bem como aponta omissão no acórdão quanto à prevalência da intimação via PJe.

Todavia, com a devida vênia, não assiste razão ao embargante.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Importa consignar que no julgado a questão da intempestividade do recurso de apelação foi amplamente apreciado, nos seguintes termos (ID 288989364):

“
Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da tempestividade do recurso de apelação interposto por Christopher Barry Ward, diante da duplicidade de intimações quanto à decisão que julgou improcedente seus pedidos: uma realizada via Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10/05/2024 e outra, posterior, pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), com ciência registrada em 20/05/2024.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática de ID 259065155 que não conheceu do Recurso de Apelação, pois intempestivo.

Peço vênia para citar a fundamentação da decisão objurgada acima citada:

“(...).

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Christopher Barry Ward em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato com pedido de Partilha Resultados, envolvendo bens, direitos, cotas e ações, ajuizada em face de Espólio de Pedro Ivo de Freitas.

Compulsando os autos no sistema PJE de 1º Grau, constata-se que a decisão de ID 155084752 (ID 233973681 do PJE de 2º Grau) foi proferida no dia 08/05/2024, rejeitando os embargos declaratórios opostos em face da sentença proferida no dia 11/12/2023 (ID 233973671 do PJE de 2º Grau).

A decisão supracitada, proferida no dia 08/05/2024, foi
publicada via Diário Oficial (DJE) na data de 10/05/2024 e ainda
houve a intimação por meio do próprio sistema PJE, senão vejamos:

Como se observa,
a publicação da sentença via DJE ocorreu na data de 10/05/2024, de modo que o prazo fatal findar-se-ia na data de 04/06/2024, enquanto a intimação pelo sistema PJE foi registrada apenas em 20/05/2024, de modo que o prazo fatal findar-se-ia na data de 12/06/2024
(data da interposição do apelo – ID 233973683).

Nesse contexto, havendo duplicidade de intimação, deve-se atentar qual delas deve ser levada em consideração, a fim de verificar a tempestividade do Recurso de Apelação.

A questão da duplicidade de intimação, especialmente no contexto da publicação de atos processuais no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), é relevante no direito processual brasileiro.

A Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seus artigos 4º e 5º que:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

(...)

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Ademais, em 03/04/2018, este e. Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/TP nº 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Sessão Administrativa, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A Seção IV da Resolução trata especificamente da comunicação dos atos processuais e contagem do prazo processual, nos seguintes termos:

“SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe
será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe)
.

§ 1º A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3º do art. 65 desta Resolução.

Art. 65. [...]

§ 3º Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67. [...].

§ 1º
Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização
.

§ 2º Na hipótese do §1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo.”

Nesse contexto, da melhor exegese das normativas supracitadas,
computa-se o prazo a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), salvo quando o próprio intimando registrar ciência pelo sistema PJE antes da publicação
.

Inclusive, recentemente este foi o entendimento adotado pela 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Inclusive, recentemente este foi o entendimento adotado pela 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. REABERTURA DE PRAZO INDEVIDA. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Bueninvest Representações Comerciais Ltda contra decisão que julgou intempestivos os embargos de declaração, em razão de duplicidade na publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, considerando a primeira como válida para fins de contagem do prazo.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se, diante da duplicidade de publicação da intimação, haveria reabertura de prazo processual, ou se prevalece a contagem a partir da primeira publicação.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado, prevalece a primeira intimação para contagem de prazos processuais, nos termos do art. 1.023 do CPC.

4. A Resolução TJ-MT/TP nº 03 disciplina que as comunicações no sistema PJe são realizadas pelo DJe, sem previsão de reabertura de prazo em caso de duplicidade de publicação.

5. Jurisprudência do STJ reforça a prevalência da primeira intimação como válida, sendo extemporânea a interposição dos embargos fora desse prazo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. (N.U 1015637-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Desse modo, é inconteste que no caso deve-se considerar a primeira intimação como válida, iniciando-se o prazo para recurso a partir da intimação via DJE, cuja publicação ocorreu na data 10/05/2024 (acima transcrito), e
o prazo fatal findou-se em 04/06/2024
.

Logo, como o Recurso de Apelação foi interposto apenas na data de 12/06/2024, a intempestividade se revela evidente.

Convém registrar que no próprio recurso o Apelante consignou que foi regularmente intimado via DJE e tomou
plena ciência da sentença
, confira-se:

Em que pese o precedente do Superior Tribunal de Justiça, acima mencionado, há que se considerar que o mesmo Tribunal Superior entende que a duplicidade de intimações não conduz à renovação do prazo recursal, mormente quando há inequívoca ciência da sentença antes da intimação pelo sistema.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1604652 SP 2019/0312795-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020).

Portanto, impõe-se o não conhecimento do apelo, pois patente a extemporaneidade do recurso.

Registra-se que o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza que o Relator não conheça de recurso inadmissível em sede de decisão monocrática.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação, pois intempestivo.” (Sic – original com destaques)

Como se vê, a decisão agravada firmou-se no entendimento de que, conforme previsão expressa no §2º, artigo 4º da Lei 11.419/06 c/c o previsto no artigo 64 da Resolução TJMT/TP n. 03/2018, a contagem do prazo recursal deve iniciar-se a partir da publicação no DJe, salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo PJe, o que não se verificou nos autos.

O agravante interpôs o recurso de apelação apenas em 12/06/2024, fora do prazo legal de 15 dias úteis, se contado da primeira intimação.

Muito embora o agravante invoque a jurisprudência do STJ, que reconhece a prevalência da intimação pelo portal eletrônico (PJe) em caso de duplicidade, a mesma Corte Superior possui precedentes de que havendo,
ciência inequívoca,
ainda que haja duplicidade de intimações válidas, prevalece a primeira regularmente realizada, desde que não viciada, conforme foi citado na decisão combatida.

Não há, nos autos, qualquer demonstração de falha no sistema ou de prejuízo à parte agravante que justificasse a adoção de exegese excepcional ou a mitigação do princípio da preclusão temporal. Tampouco se observa ofensa aos princípios da ampla defesa ou do contraditório.

Com efeito, conforme já salientado acima, a publicação no DJe tem presunção de validade, conforme estabelece o §2º do artigo 4º da Lei 11.419/2006, sendo suficiente para dar início ao prazo recursal, sobretudo quando inexistente vício formal ou impedimento de acesso.

A intimação posterior via PJe, por si só, não reabre o prazo legal, tanto é assim que recentemente este e. Tribunal de Justiça julgou
caso idêntico
ao presente, sob a relatoria da eminente Desembargadora Serly Marcondes Alves, a qual de forma muito assertiva, assim consignou:

“Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se a decisão monocrática deve ser reformada para admitir a apelação interposta pela ora agravante, considerando a alegação de erro sistêmico na contagem do prazo recursal.

Entendo que a decisão recorrida não comporta reforma. Conforme consignado,
a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em
02/09/2024
, com intimação no dia
03/09/2024
e início do prazo recursal em
04/09/2024
, findando em 24/09/2024 e o recurso de apelação somente foi interposto em
30/09/2024
,
ultrapassando o prazo legal de 15 dias previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que houve dupla intimação da sentença no sistema PJe, sendo a segunda registrada em
09/09/2024
, com prazo final em
30/09/2024
, e que esse erro sistêmico teria induzido a parte ao equívoco.

Todavia, como já consignado na decisão agravada, nos casos em que há publicação em duplicidade da mesma sentença, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo começa a fluir da primeira publicação.

A propósito:

(...).

Isso porque a contagem a partir da segunda publicação consistiria em inadequada reabertura do prazo, já que a intimação foi realizada em duplicidade por equívoco, já que desnecessária.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

(...).

Ainda, dos Tribunais Estaduais:

(...).

Assim, a argumentação da agravante no sentido de que foi induzida a erro pelo sistema não se sustenta diante da orientação jurisprudencial aplicável,
que atribui ao advogado a responsabilidade pela correta contagem dos prazos
.

A tese da primazia do julgamento do mérito também não merece acolhida. O art. 4º do CPC preconiza que o Poder Judiciário deve buscar a solução integral do mérito sempre que possível,
desde que observadas as regras processuais
.

No caso, a inobservância do prazo recursal constitui vício insanável, que impede a análise do mérito da apelação, sob pena de se permitir tratamento desigual entre as partes e afronta ao princípio da segurança jurídica.

Dessa forma, considerando a intempestividade do recurso de apelação e a inexistência de erro sistêmico que justifique a mitigação do prazo recursal
, mantenho a decisão monocrática e nego provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.” (N.U 1026588-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) - (Sic - destaquei)

Conforme muito bem pontuado no voto supracitado, não se pode admitir, sob nenhuma ótica, a extensão artificial do prazo recursal, sobretudo quando a segunda intimação, que ocorreu de forma automática via PJe, mostrou-se desnecessária diante da efetiva e válida intimação anterior realizada via DJe.

Admitir tal hipótese representaria beneficiar a parte apelante com a sua própria torpeza, ao pretender postergar o prazo processual (e protocolar o recurso 21 dias úteis após a primeira intimação), mesmo tendo reconhecido que foi efetivamente intimado pelo DJe nas razões do apelo, vejamos:

Importante ressaltar que no Direito, o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza é uma
diretriz fundamental
que visa preservar a boa-fé, a moralidade e a segurança nas relações jurídicas. Ele se traduz na máxima “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, ou seja, ninguém pode alegar a própria torpeza em benefício próprio.

Em assim sendo, esse princípio impede que uma parte envolvida em uma relação jurídica tire vantagem de sua própria conduta ilícita, imoral ou contrária à boa-fé,
como ocorreu no presente caso em que a parte foi validamente intimada, mas tenta alegar nulidade ou ignorância da intimação para tentar reabrir prazo, mesmo tendo ciência inequívoca da decisão
.

Nesse contexto, embora se reconheça a irresignação apresentada pelo Agravante, entendo que a r. decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.
“ (Sic – original com destaques)

Conforme se vê, o acórdão embargado enfrentou profundamente a questão, fundamentando que, em caso de duplicidade de intimações válidas, deve prevalecer a primeira intimação, salvo prova de vício ou ausência de ciência inequívoca, o que não foi comprovado nos autos.

A intimação via DJe ocorreu em 10/05/2024 e foi reconhecida como válida e inequívoca pelo próprio embargante em suas razões recursais.

A jurisprudência do TJMT e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a contagem do prazo recursal se inicia a partir da primeira intimação válida (art. 4º, § 2º, da Lei n. 11.419/2006 e art. 64 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018), inexistindo omissão ou contradição a ser suprida.

Superada a questão acima, a alegação de nulidade também não merece acolhimento.

Isso porque, o pedido de retirada de pauta não constitui direito subjetivo absoluto do advogado, estando condicionado à apreciação do relator, conforme dispõe a Resolução CNJ n. 591/2024, artigo 8º, § 2º, e o Regimento Interno do TJMT.

Ademais, não se vislumbra demonstração de prejuízo efetivo à ampla defesa ou ao contraditório, especialmente considerando que o julgamento virtual está devidamente regulamentado e não há previsão legal que assegure sustentação oral em agravo interno contra decisão que não conhece apelação.

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão de ID 288989364.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025